Tribunal: TJBA
Processo: 8077393-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077393-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: JAIRA LUZ POSSIDONIO Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s): AGUSTINHO ROBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO, MARIA CECILIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA VELOSO, SERGIO EMILIO SCHLANG ALVES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PLANILHA DA EXEQUENTE. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DE APRESENTAR NOVA MEMÓRIA DE CÁLCULO, IMPONDO-O À PARTE EXECUTADA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 524 DO CPC. SUBVERSÃO DO RITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Exequente contra decisão interlocutória (ID 95782673) que, em fase de Cumprimento de Sentença, após rejeitar a planilha de débito por ela apresentada, indeferiu o pedido de penhora e, de ofício, determinou que a parte Executada apresentasse uma nova memória de cálculo, invertendo o rito executivo. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a julgamento consistem em verificar: a) a legalidade da decisão que inverte o ônus de elaboração da memória de cálculo em cumprimento de sentença, transferindo-o da credora (Agravante) para a devedora (Agravada); b) a ocorrência de violação direta ao disposto no art. 524 do Código de Processo Civil; c) a adequação da medida processual a ser adotada pelo juízo diante da identificação de incorreções na planilha de débito apresentada pela parte exequente. III. Razões de decidir 3. O art. 524, caput, do Código de Processo Civil estabelece de forma inequívoca que o requerimento de cumprimento de sentença será instruído pelo exequente com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. A determinação judicial que transfere essa incumbência ao executado carece de amparo legal e representa uma subversão da sistemática processual, que se desenvolve no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC. 4. Embora o magistrado possa e deva controlar, de ofício, a legalidade dos encargos aplicados ao débito (como a capitalização de juros), a consequência processual para a eventual incorreção da planilha não é a inversão do rito. A atuação judicial deve se limitar aos mecanismos previstos em lei para sanar a controvérsia. 5. Verificada a necessidade de correção dos cálculos, e tratando-se de apuração que depende de mera operação aritmética, a via processual adequada seria a remessa dos autos à Contadoria Judicial, faculdade conferida ao juiz pelo art. 524, § 2º, do CPC, ou, alternativamente, a intimação da parte exequente para que apresente nova planilha, em conformidade com os parâmetros legais e o título executivo. A imposição de tal tarefa à parte devedora, além de ilegal, mostra-se contraproducente e protela a satisfação do crédito. IV. Dispositivo e tese 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento: "1. É ilegal a decisão que, em cumprimento de sentença, inverte o rito executivo e impõe ao devedor (executado) o ônus de apresentar a memória de cálculo do débito, por configurar violação expressa ao art. 524, caput, do Código de Processo Civil, que atribui tal incumbência exclusivamente ao credor (exequente). 2. Identificada incorreção na planilha de débito, a medida processual adequada consiste em oportunizar ao credor a apresentação de novos cálculos ou, tratando-se de controvérsia que se resolva por operação aritmética, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.